Tribunal: TJBA
Processo: 8046336-37.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8046336-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA. APLICAÇÃO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. PROCESSO JÁ SENTENCIADO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito negativo de competência cível entre a
5
ª Vara Cível da Comarca de Salvador (juízo suscitante) e a 1ª Vara Empresarial da mesma comarca (juízo suscitado), instaurado para definir qual dos órgãos jurisdicionais seria competente para processar e julgar o cumprimento de sentença proferida em ação de despejo, após alteração superveniente da competência absoluta em razão da matéria. O cumprimento de sentença foi iniciado perante o juízo que proferiu a
sentença
exequenda antes da redistribuição dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
A questão em discussão consiste em definir se a alteração superveniente da competência absoluta em razão da matéria, introduzida por resolução do tribunal após a prolação da sentença de mérito, pode afastar a regra da perpetuação da jurisdição, autorizando a redistribuição do feito já em fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 43 do Código de Processo Civil consagra a regra da perpetuatio jurisdictionis, segundo a qual a competência é determinada no momento da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes modificações posteriores de fato ou de direito, salvo nos casos de supressão do órgão judiciário ou alteração de competência absoluta.

4.
Embora a alteração superveniente da competência absoluta configure, em tese, exceção à perpetuação da jurisdição, a jurisprudência pacificada do Tribunal de Justiça da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça limita essa exceção aos casos em que a sentença ainda não foi proferida.

5.
Proferida a sentença de mérito, a competência funcional se prorroga ao juízo sentenciante para a fase de cumprimento de sentença, em conformidade com o art. 516, II, do CPC, ressalvadas hipóteses de opção do exequente ou outras exceções legais, inexistentes no caso concreto.

6.
A jurisprudência do TJBA reafirma que a criação de varas especializadas não afeta a competência dos processos já sentenciados, mantendo-se a competência do juízo de origem para o cumprimento da decisão.

7.
O próprio juízo suscitado reconheceu a aplicabilidade da regra da perpetuação da jurisdição, corroborando a conclusão pela competência do juízo que proferiu a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Conflito julgado procedente.

Tese de julgamento
:

1. A alteração superveniente da competência absoluta em razão da matéria não afasta a competência funcional do juízo que proferiu a sentença quando o feito já se encontra na fase de cumprimento.

2. Aplica-se a regra da perpetuação da jurisdição prevista no art. 43 do CPC aos casos em que a sentença já foi proferida, ainda que haja reestruturação de competência promovida por resolução administrativa.

3. Compete ao juízo sentenciante o processamento do cumprimento de sentença, salvo hipóteses legais expressas que autorizem a opção por outro foro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 43 e 516, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, CC nº 8005194-29.2020.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 07.04.2022; TJ-BA, CC nº 8031244-53.2024.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 29.06.2024; TJ-BA, CC nº 8023379-18.2020.8.05.0000, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 10.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito de Competência 80
46336
-
37
.202
5
.8.05.0000
,
em que é
Suscitante o
JUÍZO DE DIREITO DA
5
ª
VARA
CÍVEL DA
COMARCA DE
SALVADOR
e Suscitado
JUÍZO DE DIREITO DA
1
ª VARA
EMPRESARIAL
DA
COMARCA DE
SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar
PROCEDENTE

o Conflito de Competência
, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

Presidente

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça